Tribunal: TJDFT
Processo: 0012547-86.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de isenção do imposto de renda formulado pela credora MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO (ID 14807505,14807506 e 14807507) Assevera que é isenta do pagamento de imposto de renda desde o ano de 2012, em razão de aposentadoria. Juntou documento comprobatório que demonstra a publicação de apostilamento ao ato que lhe concedeu anteriormente a aposentadoria, isentando-a do pagamento de imposto de renda, nos termos dos artigos 47 da Lei n.o 8541/92, artigo 30 da Lei n.o 9250/95, bem como o artigo 39, inciso XXXIII do Regulamento do Imposto de Renda. O ente devedor manifestou favoravelmente à concessão do pedido ID 16285535. É o breve relato. DECIDO. Em relação à isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) pleiteada pela credora MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO, DEFIRO o pedido, haja vista que, em conformidade com os artigos 47 da Lei n.o 8541/92, artigo 30 da Lei n.o 9250/95, bem como o artigo 39, inciso XXXIII do Regulamento do Imposto de Renda. No caso específico da referida credora, o seu crédito é decorrente de diferenças de proventos de aposentadoria calculados com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais e, portanto, se enquadra nas hipóteses restritivas de isenção previstas na legislação de regência. Após preclusão desta decisão, expeça-se o competente alvará de levantamento de valores existentes na conta caucionada da credora MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO, referentes às retenções de IR, no valor de R$ 9.636,40, com as devidas corrreções. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto